Tribunal: TJDFT
Processo: 0001058-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO: ARTIGO 42 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por 1 pena restritiva de direitos.
2. O apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido do crime que lhe foi imputado ante insuficiência probatória (ausência de materialidade).
3. A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 46684066).
4. A autoria e a materialidade do delito mencionado restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (Ocorrência Policial no 2.398/2020-12a DP) (ID 46158205).
5. Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, prestados na fase inquisitorial e judicial, são harmônicos e coerentes entre si, restando demonstradas as elementares da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, tipificado no artigo 42 no Decreto-Lei 3.688/1941.
6. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou qualquer irregularidade.
7. Nesse sentido: “[...] 2. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, a condenação deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando a palavra da vítima é firme, coesa e subsidiada pelas declarações de testemunha. [...].” (Acórdão n.1189201, 20170510075389APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/07/2019, publicado no DJE: 31/07/2019. Pág.: 149/159).
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.